Tribunal: TJSP
Processo: 1003773-56.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (DRACENA) – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – GRAU MÁXIMO – AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS – Pretensão inicial da autora, na qualidade de servidora pública do Município de Dracena, à percepção do adicional de insalubridade em seu grau máximo (40%), com o pagamento das diferenças pretéritas, sob a premissa de exercer atividades ensejadoras de tal direito –

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (DRACENA) – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – GRAU MÁXIMO – AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS – Pretensão inicial da autora, na qualidade de servidora pública do Município de Dracena, à percepção do adicional de insalubridade em seu grau máximo (40%), com o pagamento das diferenças pretéritas, sob a premissa de exercer atividades ensejadoras de tal direito – questão coberta pelo manto da coisa julgada material – impossibilidade de rediscussão da causa em nova ação ordinária – ausência de alteração da situação fática, tendo em vista que a servidora exerce a mesma função e continua laborando no mesmo local – extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC/2015 – sentença extintiva da demanda mantida. Recurso da autora desprovido.